Tribunal: STF
Processo: HC 74963
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PENA.
DOSIMETRIA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES
Na cominação da pena-base o julgador considerou fatores
que influíram na individualização: a conduta social do agente e os
seus péssimos antecedentes.
Não há que se falar em desrespeito à inviolabilidade do
domicílio. Como anotou o parecer do Ministério Público Federal, "a
conduta daquele que tem em depósito substância entorpecente sem
autorização legal caracteriza estado de flagrância, o que afasta a
exigência de mandado judicial, conforme exceção do art. 5º, XI, da
Constituição Federal."
Habeas corpus indeferido.